Tribunal: TJSP
Processo: 1006883-51.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação de exigir contas – Sentença que acolheu as contas prestadas – Insurgência da autora – Autora não trouxe aos autos elementos capazes de elidir as contas apresentadas pela requerida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1006883-51.2019.8.26.0269
Registro: 2020.0000293410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006883-51.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
DIONEIA DE ALMEIDA MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
VALDINEIA ALMEIDA MACEDO DE MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1006883-51.2019.8.26.0269
VOTO No 26.461
2
VOTO No 26.461
Apelante: Dioneia de Almeida Macedo
Apelado: Valdineia Almeida Macedo de Medeiros
Comarca: Itapetininga (2a Vara da Família e Sucessões)
Juiz: Elias Junior de Aguiar Bezerra
Ação de exigir contas Sentença que acolheu as contas
prestadas Insurgência da autora Autora não trouxe aos
autos elementos capazes de elidir as contas apresentadas
pela requerida Sentença mantida Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 219/220, acrescento ter
a r. sentença julgado boas as contas prestadas, acolhendo as justificativas
apresentadas pela requerida e julgou extinto o feito, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Deixou de condenar quaisquer das partes ao pagamento de custas ou
despesas processuais.
A autora interpôs recurso de apelo (fls.
224/234), pugnando pela reforma da r. sentença. Argumenta que o juízo
“a quo” tomou como verdades as declarações unilaterais da requerida, o
que não pode ser admitido. Alega, quanto às multas contratuais, que não
podem ser admitidas as alegações da ré de que não localizou os
inquilinos para proceder a cobrança, uma vez que existem contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1006883-51.2019.8.26.0269
VOTO No 26.461
3
escritos prevendo a incidência de multa, de modo que gera a presunção
que a requerida recebeu os encargos da rescisão antecipada, já que não
procedeu à devida cobrança mesmo tendo meios para tanto. Contesta os
comprovantes de pagamentos apresentados pela inventariante como
prova da realização de reparos e reformas nos imóveis do espólio,
afirmando que não se prestam a tal finalidade. Conclui argumentando
que a diferença devida à autora soma R$ 6.227,75.
Contrarrazões às fls. 237/259.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
A sentença apelada não comporta reforma
e deve ser mantida nos termos Artigo 252 do Regimento Interno desta
Corte de Justiça (“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
no julgamento”).
Neste sentido já se decidiu por este E.
Tribunal de Justiça (9264698-97.2008.8.26.0000-Apelação - Relator:
Walter Fonseca; 0008361-07.2012.8.26.0577 - Apelação - Relator:
Eduardo Siqueira; 0001182-04.2009.8.26.0035 Apelação - Relator:
Jacob Valente; 0004265-82.2010.8.26.0038
Apelação - Relator:
Marino Neto; 0000487-46.2010.8.26.0607 - Apelação - Relator: Caetano
Lagrasta; 0019028-68.2011.8.26.0001 Apelação - Relator: Spencer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1006883-51.2019.8.26.0269
VOTO No 26.461
4
Almeida Ferreira; 0005752-33.2012.8.26.0292 - Apelação - Relator:
Donegá Morandini; 0010369-74.2010.8.26.0011 - Apelação - Relator:
Ribeiro da Silva; 9128120-93.2009.8.26.0000 - Apelação - Relator:
Fábio Quadros; 0032532-52.2008.8.26.0000 - Apelação - Relator:
Miguel Brandi; 0014864-83.2012.8.26.0564 - Apelação - Relator:
Theodureto Camargo).
Na mesma senda julgados do Superior
Tribunal de Justiça: REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma,
Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Cuida-se de ação de exigir contas ajuizada
pela autora em face de sua irmã, pleiteando a prestação de contas
relativas à administração do patrimônio deixado pelos genitores das
partes, uma vez que a requerida figura como inventariante.
A autora, ora apelante, impugna as contas
prestadas pela requerida, argumentando que deve ser presumido o
recebimento de multas devidas pelos inquilinos do imóvel, bem como
que os recibos de pagamento com despesas para a reforma do imóvel
não se prestam a tal finalidade. Acredita haver um saldo a seu favor no
importe de R$ 6.227,75.
Verifica-se dos autos que a requerida
informou, nos autos do processo de inventário, ter recebido a título de
aluguéis, a quantia de R$ 32.150,00, tendo tido como despesas para a
manutenção do patrimônio o valor de R$ 28,042,49, durante o período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1006883-51.2019.8.26.0269
VOTO No 26.461
5
de agosto de 2017 a maio de 2019.
Em que pesem as alegações da autora, não
deve prosperar a alegação de haver presunção quanto ao recebimento do
valor das multas devidas pelos inquilinos do imóvel.
Embora tais valores realmente sejam
devidos, a requerida afirmou não ter obtido êxito em efetuar a cobrança
por não ter localizado os devedores (fls. 130/141), e, ainda, por ter
recebido ameaças da locatária Ivete Araújo. Ainda que se possa aventar
a possibilidade e a necessidade de se enveredar esforços para ultimar a
cobrança da multa, não houve prova do recebimento de tais valores por
parte da inventariante, não havendo que se falar em sonegação de
repasse para a autora.
Com relação aos gastos despendidos para
a reforma do imóvel, a autora elenca as despesas que não concorda,
aduzindo que faltam indicação de número do orçamento, indicação do
destino ou a comprovação da necessidade.
Contudo, a autora não trouxe elementos
para ilidir os comprovantes apresentados pela requerida inventariante, os
quais mostram-se verossímeis com a alegação.
No que tange as despesas com o consumo
de água e energia elétrica, conforme bem ressaltado pelo juízo “a quo”,
tratando-se de despesas deixadas em aberto por antigos inquilinos,
devem ser suportadas pelo espólio, observando-se direito de reaver tais
quantias pela via adequada dos verdadeiros devedores, o que não se tem
notícia de que foi feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1006883-51.2019.8.26.0269
VOTO No 26.461
6
Conforme se denota dos documentos de
fls. 143/146, as contas de água estavam ainda no nome da “de cujus”,
sendo verossímil que o pagamento tenha sido efetuado pela inventariante
na condição de representante do espólio.
Portanto, a r. sentença deve ser mantida
nos moldes em que lançada, tendo conferido satisfatória resolução à lide.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora